Tribunal: TJDFT
Processo: 0705595-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705595-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAFAELA ARAUJO CALCADOS LTDA - ME, DARCI CANDIDO DE ARAUJO, MIRANI ELENA PELIZARO ARAUJO DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) movida contra RAFAELA ARAÚJO CALÇADOS LTDA. – ME e outros, integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração, a qual indeferiu o pedido de renovação da pesquisa Sisbajud, nos seguintes termos: “Ante o pedido de ID 81521384, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 81521384. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT ‘A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas.’ (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” ( id. 81799933, autos originários) “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 81799933, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” (id. 82660288, autos originários) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para a antecipação da tutela recursal, são necessários os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que a dívida atualizada postulada na execução é de R$ 553.364,33 (id. 53316626), e a última pesquisa realizada ainda pelo sistema Bacen Jud, em busca de ativos penhoráveis, ocorreu em 27/11/18 (id. 26723572) e foi infrutífera. A pesquisa Renajud (id. 26723589) indicou veículo com alienação fiduciária e, embora deferida a penhora (id. 67020196 e id. 74103107) do imóvel indicado pelos agravados-executados, verificou-se que esse possui constrições anteriores (id. 65384086), as quais podem inviabilizar a quitação do débito executado (id. 77068281). Considerando que a jurisprudência admite a realização de nova pesquisa pelo sistema Sisbajud, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, há probabilidade do direito. No entanto, analisados os autos, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessário à concessão do efeito suspensivo, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quanto à antecipação da tutela recursal, há perigo de irreversibilidade da medida postulada, a pesquisa Sisbajud, o que obsta a sua concessão, liminarmente, observado o disposto no art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora